Tribunal: TJMT
Processo: 1027727-22.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027727-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS FERREIRA SILVA - CPF: 210.763.241-34 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROVAS EMPRESTADAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reintegração em Cargo Público e Indenização. Servidor demitido após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), acusado de praticar assédio sexual contra menor de idade, sendo absolvido na esfera penal por falta de provas. Requer a nulidade do PAD, sua reintegração e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição na esfera penal deveria invalidar a decisão administrativa de demissão; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade no uso de provas emprestadas no PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As esferas penal e administrativa são independentes, salvo quando a sentença penal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A decisão administrativa pode se basear em provas e critérios próprios para apurar infrações funcionais, não sendo vinculada ao desfecho da instância penal.

5.

O uso de provas emprestadas, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, é legítimo no PAD, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A penalidade de demissão foi aplicada com base em provas suficientes colhidas no PAD, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As esferas penal e administrativa são independentes, sendo possível a demissão de servidor público em sede administrativa, mesmo após absolvição penal por falta de provas.

2.

O uso de provas emprestadas no Processo Administrativo Disciplinar é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rubens Ferreira Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, cumulada com Reintegração em Cargo Público e Indenização, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ilegalidade do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, que resultou em sua demissão após a apuração de infrações funcionais, conforme previsto na Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso).

Alega que o PAD foi conduzido de maneira irregular, pois se baseou em provas obtidas em inquérito policial que não foram confirmadas judicialmente, ressaltando que ele foi absolvido na esfera criminal em relação aos mesmos fatos. Argumenta que essas "provas emprestadas" foram utilizadas de forma inadequada, comprometendo a validade do processo administrativo.

Em suas razões, o recorrente também aponta a inexistência de materialidade nas provas apresentadas e defende que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que, segundo ele, invalida o PAD.

Com base nesses argumentos, o apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do ato de demissão, com sua consequente reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, além da indenização pelos danos supostamente sofridos em decorrência de sua demissão.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido do autor, ressaltou a independência entre as esferas administrativa e penal. Destacou, ainda, o juízo de 1º grau que a absolvição criminal por insuficiência de provas não interfere automaticamente no desfecho do processo administrativo, especialmente quando as provas produzidas na esfera administrativa são suficientes para embasar a penalidade aplicada (id 210853679).

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do apelante, então ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Argumenta que a demissão decorreu de alegadas violações de deveres funcionais e infrações administrativas estabelecidas na Lei Complementar nº 04/1990, as quais teriam sido cometidas em prejuízo de uma estudante menor de idade, nos fatos ocorridos em 2019.

O Estado de Mato Grosso argumenta que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado regularmente e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e que a decisão foi baseada em provas colhidas no próprio PAD, incluindo depoimentos de testemunhas e da vítima, além de laudos periciais que confirmaram a materialidade dos atos atribuídos ao apelante.

Argumenta que embora o apelante tenha sido absolvido no processo criminal por falta de provas, essa absolvição não invalida o PAD, uma vez que as esferas penal e administrativa são autônomas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, ainda, que a penalidade de demissão foi proporcional à conduta apurada, sendo aplicada pela autoridade competente, com respaldo em pareceres da Controladoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral, bem como que a comissão processante não se limitou às provas emprestadas do inquérito policial, mas também se baseou em outras evidências produzidas especificamente no âmbito do PAD. Em vista disso, o Estado apelado requer o desprovimento do recurso (id 210853685).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, também se manifesta pelo não provimento do recurso (id 213045695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame envolve a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do apelante, então ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Na hipótese, o apelante argumenta que o ato administrativo foi viciado por utilizar provas obtidas em inquérito policial, sem a devida comprovação judicial, e que a absolvição na esfera penal deveria gerar reflexos na esfera administrativa, levando à nulidade do PAD.

Inicialmente, é importante destacar que as esferas penal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses em que a sentença penal reconheça a inexistência material do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto.

Como se sabe as esferas administrativas e penal são independentes, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do ato ou negativa da autoria, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –
PENA DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
– PREVISÃO DA LCE N.º 155/2004 – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL (ART. 386, VII, DO CPP)–
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA
– FALTA RESIDUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF – HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DO DECISUM – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEQUENO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NECESSIDADE – TEMA 1076/STJ – REFORMA DO JULGADO TÂO SOMENTE NESTE PONTO. 1. As esferas criminal e administrativa são independentes, de tal sorte que posterior sentença de absolvição na esfera penal por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) não enseja revogação/nulidade da decisão administrativa, visto como a absolvição sumária, em casos tais, decorre da insuficiência probatória, incidindo - face à incerteza do conjunto probatório disponível nos autos da ação penal - o principio do “in dubio pro reo
”
.
2. A vinculação da instância administrativa ocorre apenas quando a absolvição na espera penal se embase na inexistência do fato ou em negativa de autoria, não sendo possível invalidar a punição imposta ao servidor na esfera administrativa, se a absolvição decorrer de motivos outros
. 3. A controvérsia referente aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais (se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC) foi definida no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), quando se firmou segunda tese autorizando o arbitramento por equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, a causa for de pequeno valor. 4. Recurso do 1º Apelante desprovido. Apelação do Estado de Mato Grosso provida. (TJ-MT 10131725620188110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (destaquei).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PAD. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO PENAL.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL
. PRESCRIÇÃO. PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. 1. Não prospera a tese da impossibilidade de exclusão a bem da disciplina, na esfera administrativa, em razão de representação para perda de graduação de praça ter sido julgada improcedente.
O Superior Tribunal de Justiça entende que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e a única vinculação admitida é quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa de existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime,
o que não se afigura nos autos. 2. Também não há como acolher a tese de que ocorreu a prescrição punitva administrativa. O Tribunal de origem acertadamente decidiu que, sendo a conduta tipificada como crime, o prazo prescricional deve ser aquele fixado pela lei penal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso não provido. (STJ - RMS: 57063 RR 2018/0078785-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) (destaquei).

Como se infere dos autos, a ação penal foi julgada improcedente, ao fundamento de que a autoria não foi comprovada, “
a não ser por indícios e conjecturas pouco sustentáveis
” e que “
a
prova colhida durante a instrução processual é deveras frágil para subsidiar em édito condenatório em desfavor do réu
, pois reafirmo que,
a vítima e a testemunha Débora não foram localizadas para ratificarem suas declarações em juízo, fato que a meu ver, torna extremamente frágil a prova da autoria
, para a configuração do crime imputado ao réu, uma vez que a legislação brasileira exige prova segura e indene de dúvidas para a condenação
”. (id. 210853657 - pág. 156/165).

Conforme ressaltado pelo Juízo de 1º grau, "não há dúvidas de que o requerente foi absolvido criminalmente por insuficiência de provas". O Supremo Tribunal Federal estabelece que "a sentença absolutória proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de autoria". Dessa forma, considerando que a absolvição decorreu de ausência de provas, a Administração Pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal.

Tal como destacado pelo Juízo de 1º grau, “
não há dúvidas de que o requerente foi absolvido criminalmente por insuficiência de provas
”, no entanto, “
a sentença absolutória proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria
”. Portanto considerando-se que “
a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada, à decisão proferida na esfera penal
.”

Além disso, o Juízo de 1º grau observou que o processo administrativo disciplinar foi "
devidamente instaurado e corretamente instruído
", com uma decisão punitiva fundamentada e baseada em provas suficientes.

Destacou-se que as conclusões do PAD "
são compatíveis com as provas produzidas
", razão pela qual o Poder Judiciário não deve interferir no mérito do ato administrativo.

Conforme o entendimento consolidado, é preservado o espaço próprio de atuação reservado às autoridades administrativas, garantindo a autonomia da Administração Pública para avaliar e aplicar sanções no âmbito de infrações funcionais, não estando vinculada, necessariamente, ao desfecho do processo criminal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – REGULARIDADE DO PAD – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A absolvição penal por insuficiência de provas não implica, por si só, na nulidade do processo administrativo disciplinar, considerando a independência das instâncias administrativa e penal, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria
. 2. “A demissão da parte agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas” (N.U 1005505-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022). 3. Recurso não provido. (N.U 1003262-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei).

Assim, o juízo de primeiro grau rejeitou os pedidos do autor, destacando que as esferas penal e administrativa são independentes, e que a absolvição criminal por falta de provas não invalida o resultado do PAD, que apurou infrações relativamente funcionais.

Afirmou ainda que a decisão administrativa foi considerada legal, uma vez que o PAD respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, o magistrado afirmou que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas.

No caso, verificou-se que as garantias do contraditório e da ampla defesa foram asseguradas ao recorrente durante todo o processo administrativo, conforme demonstram os documentos juntados aos autos (id 210853664 e seguintes). O fato de o processo administrativo ter feito uso de elementos informativos extraídos do inquérito policial não configura, por si só, vício de legalidade, especialmente diante da inexistência de proibição normativa quanto à utilização de provas emprestadas, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Economia, consubstanciado na Portaria ME n. 13.016, publicada em 10/11/2022, a qual aplicou a pena de demissão no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 16302.720005/2020-40.

II - A teor do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, ou seja, da maneira pela qual o ato impugnado cause ou possa causar a ineficácia da pretensão deduzida, e da relevância do direito. Na seara preambular, não se evidencia a presença dos requisitos autorizadores da medida requerida. Com efeito, é cediço que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou não ocorrência de autoria (MS n. 20.556/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/12/2016).

III - Além disso, com base nas informações constantes nos autos, às fls. 79-103, verifica-se que o impetrante foi condenado, em sentença ordinária, na Ação Penal n. 5000640-16.2020.4.03.6104, "pela prática do crime capitulado no artigo 317, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa os quais deverão ser calculados à razão de 2 (dois) salários-mínimos vigente ao tempo dos fatos" (fl. 102). Não se vislumbra sequer a probabilidade do direito, uma vez que a argumentação do impetrante se direciona à possibilidade de se reverter a condenação em apelação, porquanto a ação penal ainda não teria transitado em julgado, especialmente considerando que a própria sentença condenatória teria determinado que a perda do cargo público somente se daria após o trânsito em julgado da ação penal. Afasta-se, assim, o fumus boni iuris, necessário para a concessão da pretendida tutela de urgência. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 30.181/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (negritei).

No tocante ao uso de provas emprestadas, o recorrente teve assegurado o exercício de sua defesa, tendo oportunidade de contraditar as provas e apresentar os elementos que entendesse pertinentes ao longo de todo o processo.

Ademais, no curso do PAD, foram colhidos depoimentos de testemunhas que confirmaram a conduta inadequada do servidor no exercício de suas funções, o que justificou a aplicação da penalidade de demissão.

Desse modo, não há, nos autos, elementos que demonstrem a ilegalidade do ato administrativo.

Por fim, no que tange à alegada ausência de materialidade das provas, cumpre registrar que a instância administrativa se pautou em elementos suficientes para a configuração da infração disciplinar, conforme os documentos e depoimentos constantes nos autos (id 210853664 e seguintes).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024